Tribunal: TJBA
Processo: 0500309-09.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500309-09.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
SALMO DE SOUZA MOURA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA E À DINÂMICA DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito, alegando culpa do réu. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não foram produzidas provas suficientes para comprovar a dinâmica do sinistro e a culpa atribuída ao demandado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para atribuir responsabilidade civil ao réu.

III. Razões de decidir
3. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. No caso, o boletim de ocorrência foi elaborado por terceiro, não atestando a dinâmica do acidente; não houve prova testemunhal e o único depoimento colhido foi o do próprio autor, insuficiente para elucidar os fatos.
5. Ausente prova da conduta culposa e do nexo causal entre o acidente e o comportamento do réu, inexiste responsabilidade civil a ensejar reparação.
6. Jurisprudência consolidada confirma que, sem comprovação de culpa e nexo causal, o pedido indenizatório deve ser rejeitado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%, nos termos do art. 85, §11, CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “Em ações indenizatórias por acidente de trânsito, incumbe ao autor comprovar a dinâmica do sinistro e a culpa do réu. A ausência de provas acerca do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 5011757-70.2018.8.13.0701; TJ-CE, Apelação Cível 0096612-54.2015.8.06.0091; TJ-SP, Apelação Cível 1011876-04.2015.8.26.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500309-09.2015.8.05.0103
,
de Ilhéus, em que é Apelante
EMERSON SANTOS ALMEIDA
e Apelado
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator